Tribunal: TJES
Processo: 5000873-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000873-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANANIAS GONCALVES DA SILVA

COATOR: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA do FORO da comarca de JAGUARÉ/ES

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência). A impetrante alega a desproporcionalidade da medida, sustentando a ausência de fundamentação idônea e requerendo a revogação da prisão com a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e se os requisitos do art. 312 do CPP estão preenchidos; e (ii) analisar se medidas cautelares diversas do cárcere seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. No caso, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo depoimento da vítima e boletins de ocorrência que relatam sucessivos descumprimentos da medida protetiva, inclusive com ameaça grave.

4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado no "Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero" do CNJ, dada a vulnerabilidade da ofendida.

5. O periculum libertatis se mostra presente diante da reiteração das condutas delitivas pelo paciente, indicando risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. A manutenção da prisão é necessária para garantir a eficácia da medida protetiva e evitar novas intimidações.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal considera legítima a segregação cautelar em crimes de violência doméstica, especialmente quando há descumprimento de medidas protetivas, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. Não há comprovação de abuso de autoridade na execução da prisão ou de excesso no uso de algemas, conforme registrado pela autoridade policial e pelo juízo de origem.

8. A impetrante não trouxe elementos novos capazes de afastar a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, que se encontra devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva em casos de descumprimento de medida protetiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o risco à integridade da vítima e à ordem pública.

2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, conforme jurisprudência do STJ e diretrizes do CNJ.

3. A reiteração de descumprimentos de medidas protetivas demonstra periculum libertatis e justifica a manutenção da segregação cautelar.

4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando evidenciado o risco concreto de novas ameaças ou agressões à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei n.º 11.340/06, art. 24-A; CF/1988, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n.º 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/09/2022; STJ, AgRg no HC n.º 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/03/2023; TJES, Apelação Criminal n.º 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANANIAS GONÇALVES DA SILVA,
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES,
que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos n.º 5001477-36.2024.8.08.0065.

A impetrante alega, em síntese, a desproporcionalidade da prisão preventiva, sustentando que os fundamentos para a decretação da custódia cautelar não subsistem, haja vista que a medida em questão foi adotada baseando-se exclusivamente no relato da vítima.

Aduz que a filha do casal, em visita ao conselho tutelar na data de 23/01/2025, afirmou que as ameaças relatadas por sua genitora não ocorreram.

Assevera, ainda, que não estão demonstrados os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), de modo que a imposição de medidas cautelares diversas ao cárcere se mostram suficientes no caso concreto.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, com a fixação de medidas cautelares, se for o caso, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão (id 11889634) indeferindo o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora colacionadas no id 11940317.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id 11959556).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANANIAS GONÇALVES DA SILVA,
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES,
que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos n.º 5001477-36.2024.8.08.0065.

A impetrante alega, em síntese, a desproporcionalidade da prisão preventiva, sustentando que os fundamentos para a decretação da custódia cautelar não subsistem, haja vista que a medida em questão foi adotada baseando-se exclusivamente no relato da vítima.

Aduz que a filha do casal, em visita ao conselho tutelar na data de 23/01/2025, afirmou que as ameaças relatadas por sua genitora não ocorreram.

Assevera, ainda, que não estão demonstrados os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), de modo que a imposição de medidas cautelares diversas ao cárcere se mostram suficientes no caso concreto.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, com a fixação de medidas cautelares, se for o caso, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

In casu
, dos documentos acostados ao presente “
writ”
verifica-se que o paciente foi preso pela prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06.

Consta dos autos (id 11885179), que, após ter sido intimado da Sentença que deferiu medidas protetivas em favor da vítima em 24/09/2024 (id 11885179 - p. 64), o acusado descumpriu a determinação judicial de se manter afastado e de manter contato com a vítima, por quatro vezes.

Consoante se depreende dos Boletins de Ocorrência n.º 55851804 e 56354778 (id 11885179 - p. 48/62), o paciente, nas datas de: 27/09/2024, permaneceu durante toda a madrugada em frente à casa da vítima, vigiando-a; em 29/09/2024, ficou próximo à residência da ofendida, observando o local com a intenção de coagi-la; em 21/11/2024, dirigiu-se à residência da vítima e tentou entrar puxando o portão, além de, no mesmo dia, ligar para a mãe dela, afirmando que queria ter uma conversa séria com ela; e, por fim, em 22/11/2024, por volta das 07h00min, surpreendeu a vítima na rua e proferiu ameaças, dizendo que, quando a encontrasse sozinha, iria esfaqueá-la.

Tecidas tais considerações, tendo em vista que o impetrante não trouxe aos autos nenhum fato novo capaz de afastar ou modificar a análise fática e jurídica realizada ao apreciar o pedido liminar, não vejo motivos para alterá-la.

Explico.

Como é cediço, para a decretação da prisão cautelar, o art. 312 do CPP, exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti),
além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

No caso, o
fumus comissi delicti
resta demonstrado pelos documentos colacionados aos presentes autos eletrônicos, com destaque para o depoimento da vítima (id 9807622 - p. 55/56), o qual, registre-se, deve ser atribuído especial relevância, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade.

Esse é o entendimento aplicado pela Corte Superior, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifo nosso)

Necessário registrar, ainda, que há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, a saber:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Da mesma maneira, o
periculum libertatis,
se mostra presente, tendo em vista que as circunstâncias dos autos levam a crer que colocar o acusado em liberdade poderia elevar os riscos a vida e a integridade física da vítima, sobretudo diante dos relatos de descumprimento da medida protetiva concedida nos autos de n.º 5001477-36.2024.8.08.0065, por mais de uma oportunidade.

Nessa linha, a jurisprudência do col. STJ entende como “legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica” AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).

Sob essa perspectiva, não se vislumbra, em um juízo de cognição superficial, a deficiência da fundamentação nas decisões que decretou e manteve a prisão preventiva, uma vez que solto há um risco
concreto
de que o paciente volte a intimidar a vítima.

Assim, têm-se que a custódia cautelar se mostra devidamente fundamentada e necessária ao caso, seja para garantir a integridade da vítima, seja para evitar a reiteração delitiva. E uma vez demonstrada a necessidade da custódia cautelar, resta inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal, inclusive em julgados desta relatoria, confira-se (grifei):

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, cuja prisão cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública, em razão da contumácia delitiva, e a integridade física e psicológica da vítima, diante da insuficiência de outras medidas, visto que as anteriormente estabelecidas foram descumpridas pelo réu.
2. Esta Corte possui orientação no sentido de que

“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021). 3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). 4. O alegado excesso de prazo
“deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021).5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5006948-39.2021.8.08.0000, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022)

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 313, III do CPP define que “será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, motivo pelo qual
a prisão preventiva é cabível
, frente ao descumprimento da medida protetiva pelo acusado. 2. Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
No entanto, vejo que o impetrante confessa que teve contato com a vítima a despeito da determinação judicial.
3. Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, uma vez que o réu, voluntariamente, vem descumprindo as medidas protetivas designadas, tendo, inclusive, agredido a vítima.
4. Por fim, embora o impetrante sustente a existência de condições favoráveis, é firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). 5.Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5007342-46.2021.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022)

Por fim, em que pese a impetrante alegue que a vítima está utilizando as medidas protetivas com intuito unicamente patrimonial, afirmando que a filha do casal relatou ao Conselho Tutelar não ter presenciado a ocorrência de qualquer ameaça, verifico que o Relatório de Atendimento constante do id 11885181 apenas abrange situação ocorrida no mês de janeiro, não mencionando os fatos que ensejaram a decretação da prisão do paciente.

Quanto a alegação de uso desproporcional de algemas, conforme asseverou a Magistrada de piso, a atuação da atividade policial transcorreu dentro dos limites da legalidade, não havendo comprovação da prática de ato que demonstre excesso dos agentes públicos.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.